Tribunal: TJBA
Processo: 8049158-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049158-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO DOS SANTOS DUARTE

Advogado(s)
:
UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE INTEGRAL DOS VALORES. APLICAÇÃO DOS TEMAS 1150 E 1387 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIR O PROCESSO.
Caso em exame: Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo do autor para reformar a sentença de improcedência. O Agravante sustenta, entre outros pontos, a ocorrência de prescrição.
Questão em discussão: A controvérsia central do agravo é a definição do termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento por supostos desfalques em conta do PASEP.
Razões de decidir:
a) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, consolidou que a pretensão de ressarcimento por danos em conta individual do PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (art. 205 do Código Civil).
b) No julgamento do Tema 1387, o STJ esclareceu que o marco inicial para a contagem desse prazo, com base na teoria da actio nata, é a data do saque integral do saldo, momento em que o titular toma ciência do valor final disponibilizado pela instituição financeira e, consequentemente, da suposta lesão a seu direito.
c) No caso concreto, o saque integral da conta PASEP do autor ocorreu em 18 de novembro de 2005, enquanto a ação foi ajuizada somente em 16 de abril de 2024, mais de 18 anos depois.
d) Evidente, portanto, o transcurso do prazo decenal, o que impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
Dispositivo: Agravo Interno conhecido e provido para, reformando a decisão monocrática, reconhecer a prescrição e extinguir o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8049158-30.2024.8.05.0001
, em que figuram como Agravante o
BANCO DO BRASIL S/A
e como Agravado
JOAO DOS SANTOS DUARTE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05